Tribunal: TJMT
Processo: 1015331-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015331-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - CPF: 570.134.461-49 (ADVOGADO), CAMILO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 079.332.401-78 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PAGAMENTO PONTUAL DAS PRESTAÇÕES – INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO A APENAS UMA DELAS – LAUDO MÉDICO QUE APONTA DOENÇA NEUROLÓGICA – BOA-FÉ OBJETIVA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Demonstrada a boa-fé objetiva do consumidor no cumprimento do contrato bem como a particularidade da situação que o levou a ficar inadimplente, é prudente mantê-lo na posse do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão até o deslinde da controvérsia, ante a ausência da probabilidade do direito do autor (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015331-56.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a tutela de urgência em Ação de Busca e Apreensão.

O agravante alega que tem 74 anos de idade, é deficiente físico, portanto isento do IPI (Lei n. 8.989, inciso IV, do artigo 1o), e recentemente foi diagnosticado com mal de Alzheimer.

Diz que nunca atrasou o pagamento, porém por equívoco e confusão mental não adimpliu a parcela n. 31, mas quitou posteriormente as demais, até o total de 48.

Aduz que “
é desproporcional é desumano e cruel, retirar um veículo de um homem de 74 nos de idade, com perna amputada, diabético, com início de Alzheimer, e que sempre pagou as parcelas pontualmente
”.

Assegura que necessita do veículo para se deslocar para tratamento médico, fisioterapia, mercado, farmácia e outros lugares.

Ressalta que quando recebeu a notificação acreditou que se tratava da n. 32, que já tinha pago; não sabia que era a n. 31.

Justiça gratuita e efeito suspensivo deferidos (ID 138217191).

Contraminuta no ID. 140984161.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante recorre do
decisum
que deferiu a tutela de urgência e determinou a busca e apreensão do veículo.

Há particularidades neste caso que precisam ser observadas com cautela.

O Contrato foi firmado em agosto de 2019 em 48 parcelas. A documentação juntada na lide atesta que todas foram pagas rigorosamente em dia (ID. 137798685, págs. 1 a 31 e 33 a 35), incluindo as n. 32 até 34, esta última vencida em 09/07/2022. A pendência do agravante era apenas em relação à prestação n. 31 (ID. 137798685, pág. 32), com vencimento em 09/04/2022, objeto da notificação extrajudicial.

A Ação foi protocolada em 15/06/2022 e em 28/07/2022 ele depositou em juízo o valor referente a essa parcela (ID. 137798687), condição estabelecida neste Agravo para a restituição do automóvel (ID. 138217191). Além disso, tem pago pontualmente as vencidas no curso da demanda, conforme comprovantes anexados nos autos de origem.

O agravante é deficiente físico (ID. 137798692) e recentemente foi diagnosticado com “
quadro de esquecimento, confusão mental, não se lembrando de fatos recentes nem de compromissos agendados”
(
laudo médico neurológico de ID. 137798689).

Assim, apesar da notificação e da comprovação da mora, está evidenciada sua boa-fé, visto que, como já destacado, sempre manteve os pagamentos em dia, e atrasou somente uma prestação, fato que pode sim estar associado ao seu estado clínico de saúde.

E mais, o próprio agravado tinha ciência dos pagamentos posteriores, tanto é que na tabela que apresentou consta a quitação da parcela n. 32 (ID. 87627865 dos autos de origem).

Logo, nesta situação peculiar deve-se buscar o respeito à dignidade da pessoa humana e ao princípio da manutenção dos contratos.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”.

E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Neste caso está ausente o primeiro requisito (probabilidade do direito do autor) e é prudente que o veículo seja mantido com o agravante até o deslinde da controvérsia.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
revogar a decisão agravada e, com isso, ratificar a determinação de manutenção do automóvel com o agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022